Tribunal: TJSP
Processo: 2220073-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão agravada que indeferiu pedido de desbloqueio de numerário penhorado em conta corrente – Necessidade de reforma – Extratos bancários que comprovam a origem salarial do montante, que, portanto, é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC – Recurso provido, com determinação.